Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – Há falha na prestação do serviço pela empresa que, em resposta a pedido de informação formulado pelo Poder Judiciário, apresenta resposta equivocada que leva a instauração de Inquérito Policial para apuração da prática de crime pelo consumidor.

II – Sofre dano moral o consumidor contra o qual é instaurado inquérito policial para a apuração da prática de crime em razão de informação equivocada apresentada pela empresa fornecedora do serviço.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

IV – Apelação parcialmente provida.